Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-26.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL "IN RE IPSA" CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida, em face da sentença que julgou procedente o pedido para: a) declarar a inexistência de débitos da autora perante a ré; b) condená-la na obrigação de excluir o nome da autora de todo e qualquer órgão de restrição ao crédito, limitado aos fatos objetos deste processo; c) condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, acrescido de juros legais a contar da citação, e correção monetária a partir do arbitramento. A recorrente afirma que não houve falha na prestação do serviço, que não há dano moral a ser indenizado e que a quantia fixada é excessiva. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando provar que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
IV. Restou incontroverso nos autos que a recorrida efetuou o pagamento da parcela no. 8/12 (novembro/2023) do contrato que acarretou a inscrição do seu nome em cadastro de proteção ao crédito, conforme boleto e comprovante de pagamento de IDs 60904141 e 60904143. No caso, a recorrente apresentou tela sistêmica, na qual o pagamento da parcela no. 8 foi computado para o adimplemento da parcela no. 7 (ID 60904417, pág. 3). Entretanto, os pagamentos das parcelas seguintes não foram direcionados para a quitação do débito anterior (parcela no. 8, referente a novembro/2023). Nota-se, portanto, a inconsistência do sistema de compensação dos pagamentos da recorrente.
V. Nesse contexto, há evidente equívoco da empresa comerciante ao negativar o nome da recorrida em razão do inadimplemento da parcela no. 8, conforme se extrai da consulta ao SPC de ID 60904147, porquanto a referida parcela, de fato, foi quitada. Destarte, o dano moral configurado é in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
VI. Afora o fato de não existir um critério matemático para fixação de indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
VIII. Reconhecer a falha na prestação do serviço e o consequente dano extrapatrimonial fixando valor irrisório, não revela potencial dissuasório, porquanto as instituições entendem que é mais lucrativo pagar pequenas indenizações do que mudar os processos internos, a fim de prestigiar e evitar danos aos consumidores.
VIII. Outrossim, não há que se falar em minoração do quantum, uma vez que a recorrida teve o nome inscrito em cadastro de inadimplentes, cabendo esclarecer que a negativação indevida representa dano moral 'in re ipsa', sendo desnecessária a comprovação da frustração de qualquer negócio jurídico ou outro transtorno para que se evidencie o dano moral, o qual decorre pura e simplesmente da inscrição do nome do devedor no cadastro restritivo em razão de dívida inexistente ou a permanência da anotação depois de ultrapassado o prazo de cinco dias úteis do pagamento (CDC, art. 43, § 3.o). Esse o entendimento do STJ: “Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.” (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023).
IX. Em relação ao quantum fixado, destaque-se que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte autora, o caráter pedagógico e prevenção futura quanto a eventos semelhantes. No caso, a compensação foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade da conduta praticada e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
XI. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.

.